Tribunal: CARF
Processo: 11773.720012/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11773.720012/2015-14
RESOLUÇÃO
3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO DE OURO COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Os conselheiros José de Assis Ferraz Neto, Fábio Kirzner Ejchel e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles acompanharam o voto da relatora pelas conclusões. Designado o
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF,
apresentar voto vencedor em que faça consignar os fundamentos adotados pela maioria.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose de Assis Ferraz Neto, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720012/2015-14
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigências de:
Imposto de Importação – II e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins-Importação, acompanhados das respectivas multas de ofício e dos
acréscimos legais correspondentes; multa regulamentar de 30% do valor
aduaneiro de mercadoria importada ao desamparo de Licença de Importação - LI;
e multa regulamentar de 1% do valor aduaneiro, por mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
Consoante o relato fiscal, a autuada submeteu a despacho de importação
cornetas e apitos de plástico, que considerou como “artigos de festa”,
classificando-os na Tarifa Externa Comum no código NCM 9505.90.00; para a
fiscalização, porém, as mercadorias importadas deveriam ter sido classificadas sob
o código NCM 9503.00.91, por se tratarem de brinquedos. Além da
fundamentação da exigência e da classificação fiscal, as autoridades fiscais
destacam que, em relação a parte das mercadorias, a autuada dispunha, junto ao
Inmetro, de certificado de brinquedos (Certificado de Conformidade – Licença no
CE –BRI-040/13), emitido pelo Instituto Brasileiro de Certificação - IBC; que a
documentação fornecida à fiscalização continha indícios de que a autuada tinha
conhecimento da correta classificação, consoante conhecimentos de carga e
packing list com a indicação da NCM 9503; que o certificado citado (CE –BRI-
040/13) estava vinculado à Licença de Importação no 13/4180597-7, registrada na
mesma data da emissão daquele (05/11/2013); e que na LI, cancelada por não ter
sido atendida exigência do DECEX, a autuada indicou a NCM 9503.00.91, descrita
como “INSTRUM. E APARELHOS MUSICAIS DE BRINQUEDO”.
Cientificada, em 11/05/2015 (fls. 338 e 340), a interessada, por intermédio de
procurador (fls. 409/410), apresentou, tempestivamente, em 10/06/2015,
impugnação (fls. 350/407), na qual, em resumo, alega:
1. Ausência de suporte probatório para fundamentar a pretensão do fisco;
reclassificação fiscal sem prova técnica quanto à natureza dos bens:
1.1 Que, não obstante a conclusão eminentemente técnica, de que as
mercadorias seriam brinquedos e não artigos de festa, não foi produzido laudo
pericial para atestar essa alegação;
1.2 Não se desincumbiu a autoridade fiscal do ônus da prova de que os bens
deveriam se classificar na NCM 9503.00.91;
1.3 Consoante jurisprudência, a classificação fiscal deve ser realizada com base na
natureza e nas características técnicas dos bens devidamente comprovados e não
em conjecturas;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720012/2015-14
3
1.4 Como exemplo, cita julgado segundo o qual “miniaturas de veículos” não
foram consideradas classificadas como "modelos reduzidos” da posição 95.03,
mas como “artigos de coleção, decoração e ornamentação”, em face dos
elementos técnicos acerca de sua natureza e de suas características;
1.5 Considerar “apitos e cornetas” como brinquedos apenas pela possibilidade de
entreter os seus usuários ou pelo fato de o nome remeter à ideia de instrumentos
musicais não deve ser suficiente para permitir a reclassificação fiscal;
1.6 A fim de comprovar a impropriedade da tese fiscal, apresenta prova técnica,
segundo a qual os produtos do modelo FBA0528 classificam-se sob o código NCM
9505.90.00;
1.7 O art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, com redação da Lei no 11.941, de
2009, estabelece a obrigação de se instruir o auto de infração com todas as provas
que demonstrem a irregularidade;
1.8 Para a pretensão de reclassificação fiscal de mercadorias é imperiosa a
produção de prova pericial;
2. Correta classificação fiscal adotada pela impugnante:
2.1 as análises físicas e laboratoriais dos produtos ora autuados comprovam a
correta classificação dos produtos, pois se tratam de bens que possuem
características técnicas de artigos para festa e não de brinquedos;
2.2 Reconhecendo que cornetas e apitos poderiam gerar dúvidas, como sendo
artigos de festa ou brinquedos, solicitou LI para parte dos bens; porém, a partir de
análise acurada da natureza e características pela empresa INTERFACE, é possível
solucionar a questão;
2.3 É requisito da posição apontada pela fiscalização que o produto seja
brinquedo, destinando-se ao uso por crianças em atividades lúdicas ou
pedagógicas; os bens importados, no entanto, são destinados ao uso por adultos,
em eventos esportivos, mormente em razão da oportunidade gerada pela
realização da copa do mundo;
2.4 Imagens comparativas permitem constatar que não se tratam de brinquedos
que reproduzem instrumentos musicais, mas artigos de festa destinados a
adultos; a maior parte dos produtos sequer é apta ao manejo infantil, seja pelas
dimensões, seja por conta da necessidade de fôlego, habilidade ou força; por tais
razões técnicas, engenheiros credenciados pela Receita Federal emitiram laudo,
atestando que as cornetas são artigos de festa e não brinquedos; a própria
comercialização no mercado interno demonstra essa condição;
2.5 As mercadorias além de não produzirem notas musicais, também não se
assemelham ao formato de instrumentos musicais, tratando-se claramente de
artefatos para “festa, carnaval ou outros divertimentos”;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720012/2015-14
4
2.6 Reproduz imagens de instrumentos musicais de brinquedo, questionando a
razoabilidade de adotar a mesma classificação fiscal para os apitos e as cornetas
importados;
2.7 Também contesta a comparação dos produtos importados com os apitos e
cornetas de fls. 312/314;
2.8 O Certificado de Conformidade CE-BRI-040/13 não tem o condão de realizar a
classificação fiscal dos produtos, posto que fora do âmbito de atribuição do
Inmetro; apenas atesta que os bens foram submetidos aos ensaios previstos nos
regulamentos técnicos e que não oferecem riscos à saúde e segurança dos
usuários, conforme Portaria Inmetro no 321, de 2009, itens 1.2 e 1.3; os produtos
submetidos à certificação compulsória para comprovar, para fins de Fiscalização
decorrente do poder de polícia administrativa na área de Metrologia Legal, que os
bens são seguros, impedindo, desta forma, multas e apreensões de seus bens; os
Certificados de Conformidade não provam que as mercadorias são brinquedos,
apenas demonstrando que atendem às normas de segurança do Inmetro; a
fiscalização também não solicitou auxílio ao Inmetro para análise das
características dos bens, pretendo usar os certificados como se laudos periciais
fossem;
2.9 As anotações constantes do BL e do Packing List apenas indicam que algumas
das mercadorias têm Certificado de Conformidade do Inmetro, o que é
incontroverso
e
não
representa
irregularidade
alguma,
tampouco
reconhecimento de que os produtos seriam brinquedos para fins de classificação
fiscal; também não indica erro na classificação a aposição da NCM 9503 nos
conhecimentos de carga, posto que não tem ingerência quanto às informações de
responsabilidade da empresa de transporte internacional; o BL tem por finalidade
registrar o proprietário da carga exportada na sua consignação, não se prestando
à indicação da classificação fiscal; além disso, nos conhecimentos de transporte
citados pela fiscalização também consta a raiz da NCM utilizadas, a 9505, o que se
observa ainda todos os BL objeto dos autos;
2.10 O fato de haver solicitado LI para determinados produtos (referências
FBA0501, FBA0504, FBA0522, FBA0503, FBA0523, FBA0505, FBA0525, FBA0528 e
FBA0529, descritos como "corneta de plástico para futebol"), indicando a NCM
9503.00.91, não prova que concordava que as mercadorias eram brinquedos;
havia cogitado, em um primeiro momento, que os produtos poderiam ser
considerados brinquedos para fins de classificação, porém, durante o
procedimento de emissão da LI, consultou a empresa INTERFACE ENGENHARIA
ADUANEIRA, tendo sido orientada que as cornetas não eram brinquedos e sim
artigos de festa, segundo as razões delineadas no laudo acostado;
3. Impossibilidade de exigência de diferença de tributos de mercadorias já
desembaraçadas por erro de direito; mudança de critério jurídico:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720012/2015-14
5
3.1 todas as importações foram submetidas ao crivo das respectivas autoridades
aduaneiras, que concordaram com a legalidade e exatidão das informações
prestadas, inclusive quanto à classificação fiscal;
3.2 a fiscalização posterior tem como óbice instransponível o disposto no art. 146
do Código Tributário Nacional – CTN;
3.3 trata-se de uma questão de erro de direito e não de erro de fato, pois não há
uma linha sequer no Auto de Infração aduzindo qualquer inconsistência quanto à
qualidade, quantidade, marca, modelo ou outro atributo dos bens; cita
jurisprudência do STJ;
4. impropriedade da aplicação de multa de 75% por suposta declaração inexata
das mercadorias:
4.1foi aplicada a multa do art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, com redação da Lei
no 11.488, de 2007, por suposta declaração inexata como se tal conduta típica não
fosse autônoma e sim mera decorrência do erro de classificação fiscal;
4.2 aludida multa é aplicada nos casos em que a declaração inexata ou
insuficiente do bem tenha ocasionado o recolhimento a menor de tributos;
porém, inexistiu qualquer omissão ou declaração inexata acerca dos produtos, eis
que declarados exatamente o que são: cornetas e apitos; leitura do relatório fiscal
demonstra que não há questionamento quanto a suposto erro na descrição das
mercadorias, e sim mera divergência quanto à classificação fiscal;
4.3 não havendo erro na descrição dos bens, dolo ou má-fé, inadmissível a multa
em comento; cita jurisprudência;
5. incidência dos ADN Cosit nos 10/97 e 12/97:
5.1 as mercadorias são cornetas e apitos e assim se encontram declaradas nas DI;
também inexiste intuito doloso, não havendo falsa declaração de conteúdo;
5.2 estão presentes os pressupostos dos ADN Cosit nos 10/97 e 12/97; cita
jurisprudência;
6. exclusão do lançamento de parte das cornetas e de todos os apitos importados:
6.1 a fiscalização reconhece que os documentos colacionados nos autos não se
referem à totalidade dos bens importados;
6.2 como consta expressamente às fls. 32/33, os certificados dizem respeito às
mercadorias com referências FBA0522, FBA0504, FBA0523, FBA0525, FBA0501,
FBA0505, FBA0528, FBA0529 e FBA0503;
6.3 no entanto, da leitura das DI acostadas aos autos e da própria planilha de fls.
32/33, verifica-se a presença de outras cornetas com referências distintas
daquelas citadas pela fiscalização; consequentemente, as cornetas que não foram
objeto de Certificado de Conformidade não deveriam fazer parte do auto de
infração, posto que em relação a essas não há indício algum de que seriam
brinquedos; afigura-se estender a conclusão de algumas das mercadorias a todas

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720012/2015-14
6
as demais, assim como ocorre em relação a laudos periciais que só podem ser
utilizados para os produtos com a mesma descrição;
6.4 o próprio certificado restringe sua validade à amostra analisada;
6.5 os certificados mencionados não se referem a apitos, não havendo prova de
que o Inmetro os tenha analisado, devendo ser excluídos do lançamento.

A 4a TURMA/DRJ09, através do acórdão no 109-014.760, em 17 de novembro de
2022, julgou improcedente a impugnação sob os termos da seguinte ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 03/02/2014, 18/03/2014, 16/04/2014, 25/04/2014
REVISÃO ADUANEIRA. LEGALIDADE.
É prerrogativa legal da fiscalização proceder à verificação, após o desembaraço
aduaneiro, da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração
de importação, mediante revisão aduaneira.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
COMPETÊNCIA.
A competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, não se tratando de aspecto a ser dirimido mediante laudo
técnico pericial.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CORNETAS E APITOS DE PLÁSTICO.
As reproduções lúdicas de corneta e apitos, feitas de plástico, que visam o lazer e
divertimento, são classificadas na posição 95.03 da NCM, relativas a brinquedos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, tempestivamente, apresentou recurso voluntário em que repisa os
argumentos postos na impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na exigência da diferença de Imposto de Importação, Cofins
Importação, multa de 30% por falta de licença de importação e multa regulamentar de 1% pelo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720012/2015-14
7
erro de classificação fiscal, considerando que o contribuinte importou mercadorias que entende
estar enquadradas no NCM 9505.90.00, ao passo que a fiscalização entende que tais mercadorias
devem ser classificadas no NCM 9503.0091.
De início, destaco que não analisarei o mérito dos argumentos, tão menos as provas
acostadas pela fiscalização e pelo recorrente, sem adentrar na configuração ou não da infração
apontada pelo auto de infração, porque entendo que as multas de 1% relativa ao erro de
classificação e a multa por falta de licença de importação são administrativas, que visam o
controle aduaneiro, o que atrai a prescrição intercorrente e o sobrestamento do feito, sob os
termos dos artigos 99 e 1001, do Regimento Interno deste Conselho.
Para conduzir o presente voto, vale mencionar qual a tese fixada pelo Superior
Tribunal de Justiça, no Tema 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O acórdão publicado – Recurso Especial no 2147578, tem como ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO
COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O
disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos. Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de
processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos
em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720012/2015-14
8
NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE
PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS
VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas
havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a
administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios)
e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto
no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção
por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto
70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de
natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito
estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta
é desimportante para a definição da natureza jurídica da norma
descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que
deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não
obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha
sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada. O
procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a natureza
das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza administrativa
não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador
ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo
processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer
que nos processos administrativos fiscais instaurados para a constituição
definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão normativa
específica acerca da prescrição intercorrente a razão determinante para se
impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no
encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da
exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do prazo de
prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma Nesse

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720012/2015-14
9
particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
a instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de
extinção do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6. Teses jurídicas de eficácia vinculante,
sintetizadoras da ratio decidendi do julgado paradigmático: 1. Incide a
prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras,
de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de
direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa
colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a
obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro,
destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. concreto, o acórdão
recorrido negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica
vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido sobre a
matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no
REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp
2.148.053/RJ). 8. Recurso especial provido.
Isto posto, voto por sobrestar o presente processo, até decisão definitiva no Tema
1293, do Superior Tribunal de Justiça.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720012/2015-14
10

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Em que pese o colegiado tenha resolvido, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023, três dos seis conselheiros que participaram da votação acompanharam o voto da i.
Relatora pelas conclusões, o que caracterizou a qualidade em relação às razões de decidir. Dessa
forma, coube a mim a elaboração do presente voto para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF,
apresentar os fundamentos adotados pela maioria.
O acompanhamento do voto da i. Relatora pelas conclusões se deu em razão do
fato de ela ter deixado consignado que a multa de 1% por erro de classificação fiscal possui
natureza meramente administrativa, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720012/2015-14
11
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720012/2015-14
12
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo ficou pendente de
julgamento ou de despacho por mais e sete anos na DRJ, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o
do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720012/2015-14
13
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, além dos tributos, das multas incidentes sobre esses
tributos lançados e da multa de 30% por falta de licença de importação, que efetivamente tem
natureza administrativa, a Fiscalização aplicou a multa de 1% prevista no art. 84, inciso I, da MP no
2.158-35, de 2001, que visa punir o erro de classificação fiscal, aspecto fundamental para a
definição do elemento que corresponde a um dos critérios materiais da regra matriz de incidência
tributária, no caso a alíquota.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a classificação fiscal da mercadoria, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720012/2015-14
14
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles